Tribunal: TJDFT
Processo: 0729364-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VIAGEM. DEVIDA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas rés em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas a ressarcirem a quantia de R$ 9.657,02 (nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), referente ao valor do cruzeiro turístico; R$ 645,99 (seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), referente as passagens aéreas e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

2. Em suas razões, a primeira recorrente, AGAXTUR Agência de viagens e turismo, assevera que o cancelamento do cruzeiro ocorreu devido ao aumento de casos de contaminação pela covid-19. Defende a aplicação da Lei 14.064/2020 para que o ressarcimento seja determinado em forma de crédito. Subsidiariamente, na hipótese de reembolso, requer que este seja processado até 31/12/2023, com abatimento da taxa de intermediação de venda de viagem. Impugna, por fim, a condenação por danos morais e o valor dela. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. Em suas razões, a segunda recorrente, MSC Cruzeiros do Brasil LTDA, afirma que ofereceu carta de crédito aos recorridos. Aduz que os fatos alegados não configuram danos morais. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo; a aplicação da Lei 14.046/20 para que o reembolso seja pago até 31/12/2023; que seja afastada a condenação por danos morais; subsidiariamente, a mitigação do valor da condenação. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

4. A segunda recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, com o objetivo de evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

5. Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade das rés/recorrentes em relação aos danos alegados pelos autores/recorridos, em razão do cancelamento unilateral de pacote turístico.

6. A princípio, cabe destacar que, o primeiro recorrente, apesar de ter comparecido a audiência de conciliação, não apresentou contestação. Com efeito, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade); bem como, apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

7. Já o segundo recorrente não compareceu à audiência de conciliação, tendo sua revelia decretada, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95. Registra-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Todavia, ressalta-se que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas.

8. No caso, os autores/recorridos afirmam que adquiriram, em 05/07/2021, cruzeiro turístico, com destino a Argentina e Uruguai, previsão de embarque para 23/01/2022, no valor de R$ 9.657,02 (nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dois centavos); e as passagens aéreas para Guarulhos/São Paulo, local onde deveria ocorrer o embarque do cruzeiro, no valor de R$ 645,99 (seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) (ID. 43330115). Relatam que referido cruzeiro foi cancelado; e por isso aceitaram outra opção de cruzeiro nacional oferecida (ID. 43330114). Todavia, o cruzeiro nacional também foi cancelado, o que motivou a desistência da viagem.

9. Em suas razões, os recorrentes alegam que não há de se falar em reembolso diante da disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outras reservas visto que o cancelamento ocorreu devido as restrições impostas pela pandemia causada pelo vírus da covid-19. No entanto, não há qualquer prova nesse sentido; demais disso, a Cláusula n. 12.3 do Contrato (ID. 43330111) previa o reembolso integral do valor pago, em caso de cancelamento. Assim, diante do evidente e comprovado prejuízo material suportado pelos requerentes (ID. 43330112 e seguintes), a condenação dos requeridos à restituição dos valores pagos deve ser mantida.

10. No que concerne aos danos morais, é certo que o simples inadimplemento contratual não configura dano moral. Todavia, o mau atendimento ou descaso com o consumidor após o cancelamento pode ser, e, portanto, é apto a gerar responsabilidade civil. Conforme o contexto fático-probatório, verificou-se que os requerentes não obtiveram o reembolso da quantia despendida mesmo com a previsão contratual de reembolso integral do valor. Desse modo, a desídia do fornecedor, que procrastina sem qualquer motivo justo o atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para a reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.

11. Em relação ao valor da condenação, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Em razão do exposto, entendo o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor/recorrido como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

12. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado: “A indiferença da empresa perante os reiterados pedidos do consumidor, impondo a este transtorno e perda de tempo, somada à demora excessiva (17 meses) para a devolução do valor, compõe quadro suficiente para aflorar o dano moral, cujo quantum compensatório fixado na origem (R$ 2.000,00) atende os critérios norteadores da justa reparação”. (Acórdão 1625028, 07528434620218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022).

13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença confirmada.

14. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.